Tribunal: TJES
Processo: 5007383-76.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007383-76.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JASON GONCALVES VALADAO MACHADO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JASON GONÇALVES VALADÃO MACHADO
,
inconformado com a
D
ecisão

(ref.
Mov.
151
.1
)
,
proferida pel
a
MM
ª
. Ju
íza
de Direito da Vara
de Execuções Penais Exclusiva de Regime Semiaberto do Juízo
de Vi
ana/ES
, Comaerca da Capital que, nos autos da execução penal n.
0000863-67.2018.8.08.0020
,
concedeu saída temporária ao apenado, porém, condicionou-a ao comparecimento ao trabalho, mesmo no período d
o
benefício de saída, sob pena de incorrer em
falta grave
.

Nas razões recursais
(ref. mov.
165.1
)
,
a defesa questiona a incompatibilidade do benefício da saída temporária com sua apresentação diária ao trabalho, impedindo seu direito de visitar familiares no município de Guaçuí/ES.

Contrarrazões pelo
des
provimento do recurso
no Mov.
171
.
1
.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada
no mov.
1
75
.1
.

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça pelo
im
provimento do recurso
(ID. 3142970)
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 04 de outubro de 2022.

Raimundo Siqueira Ribeiro

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JASON GONÇALVES VALADÃO MACHADO
,
inconformado com a
D
ecisão

(ref.
Mov.
151
.1
)
,
proferida pel
a
MM
ª
. Ju
íza
de Direito da Vara
de Execuções Penais Exclusiva de Regime Semiaberto do Juízo
de Vi
ana/ES
, Comarca da Capital que, nos autos da execução penal n.
0000863-67.2018.8.08.0020
,
concedeu saída temporária ao apenado, porém, condicionou-a ao comparecimento ao trabalho, mesmo no período d
o
benefício de saída, sob pena de incorrer em
falta grave
.

Nas razões recursais
(ref. mov.
165.1
)
,
a defesa questiona a incompatibilidade do benefício da saída temporária com sua apresentação diária ao trabalho, impedindo seu direito de visitar familiares no município de Guaçuí/ES.

P
rimeiramente,
há previsão na
Norma de Procedimento 003 da SEJUS-ES, em seu item 7.­2.6 das Diretrizes Gerais para o Trabalho,
que
“
O preso trabalhador contemplado com o benefício da saída temporária, deverá comparecer ao trabalho regularmente, conforme jornada de trabalho prevista no convênio firmado, sob pena de desligamento da frente de trabalho”.

E não há ilegalidade na norma, por inexistir incompatibilidade entre o cumprimento simultâneo dos institutos da saída temporária e do trabalho externo, sendo que ambos são destinados à ressocialização e reinserção ao meio social.

No que tange à possibilidade de reconhecimento de falta grave caso o apenado não compareça ao trabalho, não restam dúvidas de que o termo “trabalho” previsto no inc. V do Art. 39 da LEP inclui a atividade externa laborativa, sendo que seu descumprimento configura falta grave na forma do Art. 50, inc. VI da LEP, consoante já decidiu a Corte Superior de Justiça:

EXECUÇÃO PENAL. (...) II - Consoante art. 50, VI, c/c art. 39, V, da LEP, pratica falta grave o reeducando que se ausenta do trabalho externo sem autorização judicial. III - São consectários do reconhecimento da prática de falta grave a regressão do regime prisional, bem como a perda dos dias remidos, nos termos dos arts. 118 e 127 da LEP. IV - A insurgência contra a regressão de regime perdeu o objeto diante da unificação de pena fixada em novo título executivo, que determinou o cumprimento do quantum total no modo fechado. V – A natureza grave da falta e o comportamento recalcitrante do apenado, que reitera na prática de faltas disciplinares, fundamenta a perda dos dias remidos na fração máxima (art. 57, da LEP). Habeas corpus não conhecido. (HC 459205/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, Julgado em: 02/10/2018, DJe: 08/10/2018)

Importante ressaltar que a questão já foi reiteradamente apreciada por esta Corte Estadual, entendendo pela compatibilidade entre a concessão da saída temporária, mesmo que condicionando ao comparecimento ao trabalho externo. Senão vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA E DETERMINAÇÃO DE COMPARECIMENTO AO TRABALHO EXTERNO DURANTE O GOZO DO BENEFÍCIO, SOB PENA DE FALTA GRAVE. POSSIBILIDADE. ATIVIDADES COMPATÍVEIS ENTRE SI. PREQUESTIONAMENTO: ARTIGO 5º, INCISOS II E XLVI E ART. 7º, XV, AMBOS DA CF, ART. 8º, 2, H DA CADH, ART. 1º DO CP, BEM COMO ARTIGOS 28 A 37, 39, V, 44, 50 E 122 A 125 TODOS DA LEI Nº 7.210/84. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Não há que se falar em ilegalidade no agir do Magistrado a quo ao determinar o comparecimento do apenado ao trabalho externo, conforme contrato vigente, no período em que estiver em gozo do benefício da saída temporária, conforme autoriza o artigo 124, §1º da Lei nº 7.210/84, já que o desempenho de uma das atividades não prejudica o pleno usufruto da outra. Consta no art. 118, incisos III e VII da Portaria nº 332-S da SEJUS, como condição para a autorização do trabalho externo do apenado junto às empresas públicas ou privadas, o cumprimento do horário em jornada estabelecida no respectivo contrato de trabalho, bem como o cumprimento, rigoroso dos horários de jornada de trabalho estabelecidos pela Unidade prisional e a empresa. Ademais, nos termos do art. 39, incisoV da LEP, constitui dever do condenado a execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas, configurando falta grave a conduta do condenado à pena privativa de liberdade que inobservar os deveres previstos no mencionado artigo, consoante se depreende do art. 50, inciso VI da LEP. Desse raciocínio infere-se a conclusão de que o abandono do trabalho externo pelo apenado constitui falta grave, passível de apuração por meio de Procedimento Administrativo destinado a esse fim. Diante da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados no voto e nos arrazoados apresentados Recurso improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210014179, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. TRABALHO EXTERNO. COMPATIBILIDADE DO CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. FALTA GRAVE. RECOMENDAÇÃO DE FRACIONAMENTO. LIMITES DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.

Não há incompatibilidade entre o cumprimento simultâneo dos institutos da saída temporária e do trabalho externo, sendo que ambos são destinados à ressocialização e reinserção ao meio social. Precedentes. No que tange à possibilidade de reconhecimento de falta grave caso o apenado não compareça ao trabalho, não restam dúvidas de que o termo trabalho previsto no inc. V do art. 39 da LEP inclui a atividade externa laborativa, sendo que seu descumprimento configura falta grave na forma do art. 50, inc. VI da LEP. O recurso de agravo de execução penal serve para corrigir ilegalidades que sejam identificadas em decisões proferidas no curso das execuções penais e não para influenciar na política de administração das unidades jurisdicionais. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190033744, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Portanto, não há razão para reforma da Decisão agravada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
A
gravo em Execução

e

N
EGO
-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO –
SAÍDA TEMPORÁRIA – TRABALHO EXTERNO – COMPATIBILIDADE DO CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO -
FALTA GRAVE –
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
N
ão
há
incompatibilidade entre o cumprimento simultâneo dos institutos da saída temporária e do trabalho externo, sendo que ambos são destinados à ressocialização e reinserção ao meio social.
Precedentes.

2.
No que tange à possibilidade de reconhecimento de falta grave caso o apenado não compareça ao trabalho, não restam dúvidas de que o termo “trabalho” previsto no inc. V do art. 39 da LEP inclui a atividade externa laborativa, sendo que seu descumprimento configura falta grave na forma do art. 50, inc. VI da LEP.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.